Tribunal: TJDFT
Processo: 0734201-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS JUDICIAIS POSTERIORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, que pretendia demonstrar a inexistência de citação realizada em endereço desatualizado da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a citação realizada em endereço desatualizado da pessoa jurídica, já alterado e regularmente registrado perante a Junta Comercial, pode ser considerada válida com fundamento na teoria da aparência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato essencial para a formação válida da relação processual, devendo ser realizada preferencialmente por meio do domicílio judicial eletrônico, conforme Resolução CNJ 455/2022 e art. 246 do CPC/2015, na redação dada pela Lei no 14.195/2021.
4. A alteração de endereço da sede social regularmente registrada na Junta Comercial possui efeito de publicidade, tornando o novo domicílio plenamente oponível a terceiros (Lei no 8.934/1994, art. 32).
5. A teoria da aparência somente se aplica quando a citação é realizada no endereço correto da pessoa jurídica e recebida por empregado ou preposto vinculado à sociedade.
6. Inviável a aplicação da teoria da aparência quando a carta citatória é encaminhada para endereço anterior e recebida por pessoa estranha à empresa, hipótese que configura inexistência de citação.
7. A inexistência da citação implica a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença proferida sob o fundamento da revelia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A citação deve ser realizada no endereço atualizado da pessoa jurídica, regularmente registrado na Junta Comercial, sendo inaplicável a teoria da aparência em caso de utilização de endereço antigo.
2. A publicidade do registro comercial impõe ao autor o dever de diligenciar a citação no domicílio vigente, sob pena de nulidade.
3. A inexistência da citação contamina todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença fundada em revelia.